Tribunal: TJDFT
Processo: 0745089-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). APLICÁVEL. SÚMULA 297 DO STJ. FALTA DE CARACTERIZAÇÃO DA MORA DEVIDO À ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INOCORRÊNCIA. AFIRMAÇÃO GENÉRICA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. Preliminar de impugnação da justiça gratuita concedida à apelante rejeitada.
2. O juiz, como destinatário da prova, caso entenda ser a prova pericial desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, dispensando a produção de perícia contábil, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa.
3. O Enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de vedar o reconhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas, de acordo com o Enunciado de Súmula n. 381. Assim, em que pese o disposto no art. 6o, V, do CDC, é incabível reconhecer de ofício a suposta abusividade das cláusulas dos contratos bancários firmados, pois cabe à ré/apelante, indicar, com precisão, quais as circunstâncias do abuso, sendo vedada a arguição genérica e vaga da suposta abusividade.
5. O contrato prevê a capitalização mensal de juros e a apelante não demonstrou a ocorrência de aplicação diária de juros, apenas alegou genericamente sua ocorrência.
6. De acordo com o verbete de Súmula n. 596 do STF, as disposições do Decreto n. 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Ademais, o Enunciado de Súmula n. 283 do STJ estabelece que "as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura".
7. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido.